Tribunal: TJDFT
Processo: 0716677-02.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. MINORAÇÃO DOS ALIMENTOS. MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE PARA PIOR. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE OBSERVADO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.
1. O fato de a sentença ser concisa não ofende o princípio da motivação insculpido no artigo 93, IX, da Constituição Federal, nem os requisitos do artigo 489 do Código de Processo Civil. Preliminar de falta de fundamentos rejeitada.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o tribunal de origem entender substancialmente instruído o processo, declarando a existência de provas suficientes para formar o seu convencimento. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. Segundo o art. 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados segundo as necessidades do alimentando e os recursos financeiros do alimentante.
4. No caso concreto, comprovada a modificação da capacidade contributiva do alimentante para pior e devidamente equacionando o binômio necessidade-possibilidade, deve ser modificada a sentença para reduzir os alimentos para um salário mínimo.
5. Apelação parcialmente provida. Unânime.